Tribunal: TJDFT
Processo: 0714884-34.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA NO ESTABELECIMENTO DA RÉ. VEROSSIMILHANÇA. AUSENTE. ACIDENTE NÃO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O juiz é o destinatário da prova (art. 371 do CPC/15), motivo pelo qual pode indeferir a realização de outras diligências quando verificar que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção, caso em que poderá indeferir as provas reputadas impertinentes, conhecer diretamente do pedido e proferir sentença (art. 355, I, do CPC/15), sem que essa providência caracterize cerceamento de defesa.

2. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor versa sobre a responsabilidade objetiva do fornecedor, exigindo, para a responsabilização dele, que o consumidor comprove o dano causado pela conduta do prestador de serviços e o nexo causal entre o dano e o defeito do serviço prestado, dispensando, porém, a demonstração da existência de culpa do fornecedor.

3. A incidência das normas consumeristas na hipótese não significa a derrogação da regra geral de que incumbe a quem alega o encargo de comprovar o fato constitutivo de seu direito, como expressa o art. 373 do CPC/15.

4. O fato de o Código de Defesa do Consumidor permitir ao juiz a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, não dispensa a verossimilhança das alegações do consumidor ou a demonstração de sua hipossuficiência quanto à realização de determinado ato.

5. No caso concreto, não são verossímeis as alegações da Autora de que teria se acidentado no estabelecimento da Ré, em dia e horário comercial, não tendo encontrado qualquer pessoa ou funcionário para auxiliá-la após a suposta queda, bem como não é crível que a Autora tenha sofrido acidente com lesão e somente tenha procurado atendimento médico após mais de 20 (vinte) dias. É também inverossímil que uma pessoa idosa participe de aula de hidroginástica um dia após ter sofrido lesões severas no ombro e no braço.

6. A ausência de comprovação de fato danoso afasta os pedidos de condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, bem como conduz à improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

7. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.